Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para THC (26g), forma de armazenamento do material, no momento da apreensão, e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta tipificada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à validade e credibilidade que devem ser emprestadas aos depoimentos lançados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, cuja apreensão de drogas resultou da prisão em flagrante do réu.
3. A redução da pena, na terceira fase do cálculo, pelo reconhecimento da figura privilegiada (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), no patamar máximo (2/3), mostra-se regular diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como da pequena quantidade de droga apreendida.
4. Recurso da Defesa conhecido parcialmente e desprovido.